Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-55.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003091-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONILDA GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 935.969.441-04 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ESTELA LUKA MENDES DOS SANTOS - CPF: 075.604.411-14 (APELANTE), PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 58.768.284/0001-40 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RONILDA GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 935.969.441-04 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ESTELA LUKA MENDES DOS SANTOS - CPF: 075.604.411-14 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 58.768.284/0001-40 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE ACIDENTAL – EXCLUDENTE DE COBERTURA – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – INGRESSO DO SEGURADO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VALOR DA COBERTURA – CERTIFICADO INDIVIDUAL COM ATUALIZAÇÃO APÓS A DATA DO ÓBITO – APLICAÇÃO DO CDC – PREVALÊNCIA DA APÓLICE GERAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA SEGURADORA – INDEVIDA A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A embriaguez do segurado, por si só, não configura excludente de cobertura securitária, sendo imprescindível a demonstração de nexo causal entre o consumo de álcool e o evento danoso, nos termos da Súmula 620 do STJ.

É vedado à instância revisora apreciar matéria fática que não foi expressamente enfrentada pelo juízo de origem, quando ausente à impugnação específica por meio de embargos de declaração, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

A alegação de agravamento de risco em razão da condução do veículo na contramão de direção pelo segurado, ainda que ventilado na peça defensiva, não pode ser conhecida nesta Instância, por não ter sido oportunamente suscitada nos embargos de declaração e tampouco apreciada na sentença, impondo-se, por conseguinte, a rejeição do argumento recursal por preclusão.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, prevalece a apólice geral como instrumento hábil a fixar o capital segurado quando o certificado individual apresentado pela seguradora contém atualização posterior à data do óbito do segurado, em prevalência ao princípio da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

Não demonstrada conduta abusiva, dolosa ou vexatória por parte da seguradora, a recusa administrativa de cobertura, fundada em cláusula contratual, não enseja indenização por dano moral.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003091-55.2024.8.11.0003

APELANTES:

RONILDA GONZAGA DOS SANTOS E OUTRA; E

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
RONILDA GONZAGA DOS SANTOS
e
ESTELA LUKA MENDES DOS SANTOS
(requerentes) e por
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
(requerida),
contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais nº. 1003091-55.2024.8.11.0003, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro de vida, com juros de mora de 1% ao mês a partir do sinistro e correção monetária pelo INPC a partir da contratação, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, determinando ainda o rateio das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos artigos 86,
caput
c/c art. 85, §2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pela parte demandada, estes foram parcialmente acolhidos por meio da decisão integrativa Id. 277420882, apenas sanar a omissão apontada e consignar que a cobertura securitária por morte acidental é de R$100.000,00 (cem mil reais), conforme apólice de seguro nº. 39 2354755-6 (id. 143935847).

As
apelantes requerentes
sustentam, inicialmente, que são beneficiárias da justiça gratuita, conforme decisão de Id. 141551686, razão pela qual requerem o prosseguimento do recurso sem a exigência do preparo.

Quanto ao mérito propriamente dito, alegam que a recusa indevida da cobertura securitária por parte da seguradora violou o princípio da boa-fé objetiva, agravando a situação emocional das autoras, que além de enfrentarem o luto decorrente do falecimento do segurado, foram compelidas a propor demanda judicial para receber a indenização a que faziam
jus
contratualmente.

Afirmam que a negativa administrativa de pagamento da apólice não pode ser considerada mero aborrecimento cotidiano, e que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a existência de dano moral
in re ipsa
em hipóteses de recusa injustificada ao pagamento de indenização securitária.

Por outro lado, as apelantes também atacam a parte dispositiva da sentença que lhes impôs o rateio das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, alegando que tal condenação contraria os efeitos da gratuidade da justiça que lhes foi deferida, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Sustentam que a condenação em custas e honorários, ainda que em sucumbência recíproca, não poderia lhes ser imposta em razão da hipossuficiência financeira reconhecida judicialmente, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença também nesse ponto.

Ao final, requerem o conhecimento e integral provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença para: (i) condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais; e (ii) isentá-las do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz da justiça gratuita deferida (Id. 277420877).

Por sua vez, a
apelante requerida
insurge-se, preliminarmente, contra a interpretação conferida pela sentença quanto à delimitação da cobertura securitária.

Explica que a responsabilidade contratual da seguradora está expressamente delimitada no Certificado Individual de Seguro, juntado aos autos (Id. 143935851), o qual prevê cobertura de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para morte acidental.

Assevera que a decisão proferida em sede de embargos de declaração incorreu em erro material ao considerar como valor da cobertura a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), constante da apólice geral (Id. 143935847), sem respaldo contratual individualizado.

Defende que houve violação ao princípio da legalidade contratual e da boa-fé objetiva, com a indevida ampliação da cobertura securitária, o que, a seu ver, resulta em enriquecimento sem causa por parte das autoras, nos termos do art. 884 do Código Civil.

No mérito propriamente dito, a apelante reafirma a existência de excludente de cobertura securitária por agravamento de risco e prática de ato ilícito pelo segurado, falecido em acidente de trânsito.

Alega que este conduzia motocicleta em estado de embriaguez e na contramão da via pública, o que, além de ilícito, caracteriza risco não assumido contratualmente e previsto como cláusula de exclusão no contrato, nos termos do art. 768 do Código Civil e item 5.3 das Condições Gerais do Seguro.

Argumenta que a negativa de cobertura se deu com fundamento legítimo na cláusula contratual que exclui acidentes decorrentes de alterações mentais causadas por álcool, devidamente prevista nas Condições Gerais, e reconhecida pela jurisprudência como válida quando evidenciado o nexo causal entre o agravamento do risco e o sinistro.

Ressalta que a Súmula 620 do STJ, embora disponha que a embriaguez não exime a seguradora do pagamento da indenização, não afasta a necessidade de comprovação de nexo causal entre a conduta do segurado e o evento danoso, sendo ônus das autoras afastar a existência de culpa exclusiva da vítima, o que não teria ocorrido no caso.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a exclusão da cobertura securitária por agravamento de risco e prática de ato ilícito pelo segurado, com a consequente improcedência total dos pedidos iniciais, bem como a condenação das apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, nos termos do art. 85, §1º, do CPC. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a limitação da cobertura ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme certificado individual (Id. 277420885).

As contrarrazões foram ofertadas apenas pelas autoras, que afirmaram que propuseram a presente ação visando ao recebimento da indenização securitária em razão do falecimento de Francisco Alves de Sousa, companheiro e padrasto das autoras, respectivamente, segurado em contrato coletivo de seguro de vida em grupo intermediado pela empresa Cervejaria Petrópolis Centro Oeste Ltda., sua empregadora.

Relataram que o falecimento decorreu de acidente de trânsito ocorrido em 15/07/2022. Acionado o seguro, a seguradora recusou-se a pagar a indenização, alegando embriaguez do segurado no momento do sinistro, como fundamento excludente da cobertura securitária.

Sustentam, preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita, por entenderem que a apelação não se presta ao reexame de matéria fática já decidida com base no conjunto probatório dos autos.

Alegam que o juízo de origem analisou adequadamente os elementos probatórios, concluindo pela inexistência de nexo causal entre a embriaguez do segurado e o acidente, e que a pretensão recursal esbarra na vedação contida na Súmula 7 do STJ.

No mérito, defendem a correção da sentença quanto à fixação do valor da indenização securitária, afirmando que o documento hábil a demonstrar as condições contratuais vigentes é a apólice (Id. 143935847), a qual estabelece capital segurado de R$100.000,00 (cem mil reais) para a cobertura por morte acidental.

Alegam que o certificado individual juntado pela apelante tem vigência posterior ao óbito e, portanto, é inaplicável ao caso. Rechaçam ainda, o precedente colacionado pela seguradora, por tratar de hipótese distinta da dos autos.

Quanto à exclusão da cobertura securitária por embriaguez do segurado, invocam a Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “
a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”.

Sustentam que a seguradora não logrou comprovar o nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente, limitando-se à mera referência à presença de álcool no organismo do falecido, o que, por si só, não afasta o dever de indenizar.

Também refutam o argumento de prática de ato ilícito pelo segurado, alegando que a direção sob influência de álcool não se qualifica, no âmbito do seguro de vida, como causa suficiente para a exclusão da cobertura, por se tratar de contrato que visa garantir proteção ampla, independente das circunstâncias da morte, salvo hipóteses taxativamente previstas em lei.

Reforçam, ainda, que a relação entre segurado e seguradora é de consumo, devendo ser aplicada a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), sendo nulas as cláusulas que imponham desvantagens excessivas ou incompatíveis com a boa-fé objetiva (art. 51, IV, do CDC), razão pela qual pugnam manutenção da sentença (Id. 277420893).

A seguradora-requerida não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 290283879).

As apelantes requerentes são beneficiárias da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 277827882), sendo, pois, dispensadas do recolhimento do preparo recursal; e a apelante requerida efetuou o pagamento do preparo recursal (Id. 277827893).

Na peça Id. 296657364, a requerida apelante manifestou pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, afasto a preliminar de inadequação da via recursal arguida pelas autoras em contrarrazões, na medida em que a interposição de apelação pela parte vencida em sentença encontra previsão legal nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, não se verificando hipótese de vedação ao reexame da matéria.

Ademais, não se trata de reanálise de prova vedada pela Súmula 7 do STJ, mas sim de impugnação à interpretação jurídica conferida pelo juízo
a quo
ao conjunto documental constante dos autos, situação admitida em grau recursal.

Superada referida preliminar, passo à análise do mérito propriamente dito.

Cinge-se dos autos que
RONILDA GONZAGA DOS SANTOS
(companheira do falecido) e
ESTELA LUKA MENDES DOS SANTOS
(enteada), ingressaram com ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais contra a empresa
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, afirmando, em síntese, que o segurado Francisco Alves de Sousa faleceu em
15/07/2022
, em razão de acidente de trânsito ocorrido enquanto conduzia uma motocicleta, que colidiu frontalmente com outra motocicleta.

Sustentam que o falecido possuía cobertura vigente de seguro de vida coletivo, contratado por intermédio da empresa empregadora, Cervejaria Petrópolis Centro Oeste Ltda., junto à ré, e que a apólice previa indenização por morte acidental no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Alegam que, ao serem comunicadas do óbito, entraram em contato com a seguradora para solicitar o pagamento da indenização contratual, porém, a ré negou o pagamento sob a justificativa de que o falecido estaria embriagado, o que configuraria causa excludente de cobertura, conforme cláusula contratual.

As autoras impugnam essa negativa, argumentando que a simples constatação de álcool no sangue não demonstra, por si só, o nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente.

Sustentam que a recusa foi indevida, abusiva e contrária à boa-fé objetiva, o que lhes causou sofrimento psicológico, pois já enfrentavam o luto e ainda precisaram ajuizar ação para receber valor contratualmente devido.

Diante disso, postularam o pagamento da indenização securitária por morte acidental, no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme previsto na apólice de seguro de vida coletivo; a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, em razão da recusa indevida de cobertura e do sofrimento experimentado pelas autoras, além das custas e honorários.

Após regular processamento do feito o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização contratada, com correção monetária e juros de mora, mas rejeitou o pedido de reparação moral, determinando ainda o rateio das custas e honorários sucumbenciais.

A seguradora demandada opôs embargos de declaração, alegando omissão na sentença quanto ao não enfrentamento da limitação contratual prevista no Certificado Individual de Seguro (documento Id. 143935851), que estabeleceria cobertura de apenas R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para morte acidental.

O juízo reconheceu a omissão, mas, ao analisar o mérito, concluiu que o documento aplicável ao caso é a apólice nº. 39 2354755-6 (Id. 143935847), vigente na data do falecimento, e que prevê cobertura securitária de R$100.000,00 (cem mil reais) para morte acidental.

Ressaltou ainda, que o certificado apontado pela seguradora, por sua vez, apresenta vigência posterior ao óbito (“31/08/2023 a 31/08/2024”) e, portanto, não é aplicável ao sinistro ocorrido.

Além disso, consignou que embora a proposta de adesão mencionasse capital segurado de até R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), não restou comprovado que tal valor tenha sido contratado.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, ambas as partes litigantes interpuseram apelação.

A irresignação da parte requerida é para afastar o pagamento da indenização securitária, pois, no seu entender, o segurado faleceu após conduzir motocicleta sob efeito de álcool e na contramão da direção, condutas estas vedadas pela legislação penal e de trânsito; além disso, defende ainda que a cobertura por morte acidental contratada, conforme o certificado individual juntado aos autos, seria de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e não de R$100.000,00 (cem mil reais).

Por sua vez, a parte autora almeja que seja fixada a indenização por danos morais, sob o argumento de que a negativa não decorreu de justa causa, obrigando-a a ajuizar ação judicial para receber o valor securitário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura verdadeiro abalo moral.

Pois bem. No que concerne a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, sob alegação de agravamento intencional do risco e, por consequência, exclusão da cobertura securitária, convém dizer que, a embriaguez, por si só, não exclui a cobertura do seguro de vida.

Essa interpretação é respaldada pela Súmula 620 do STJ, que dispõe:

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Não obstante a cláusula excludente prevista nas Condições Gerais do contrato, impende destacar que não se pode presumir o nexo causal entre a embriaguez e o sinistro apenas com base na presença de álcool no organismo do segurado, sendo imprescindível a comprovação de que a embriaguez foi a causa determinante do acidente, ônus que competia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Lado outro, cumpre salientar que embora conste do Boletim de Ocorrência nº. 22035195B01 (Id. 277420382) que o acidente decorreu da condução do veículo pelo segurado na contramão de direção, tal circunstância, embora aventada na contestação de Id. 277420397, não foi objeto de enfrentamento expresso na sentença prolatada.

Ainda assim, observa-se que a seguradora, embora tenha oposto embargos de declaração tempestivamente (Id. 277420876), referido recurso limitou-se exclusivamente em se alegar a ocorrência de omissão quanto à suposta
limitação do valor da cobertura contratual
, mostrando-se silente em relação à omissão específica quanto à apreciação da culpa da vítima por trafegar em sentido contrário ao fluxo da via.

Dessa forma, constata-se que houve preclusão consumativa quanto à alegação de omissão nesse ponto, pois não se pode admitir o exame originário da matéria por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Assim, ausente impugnação tempestiva e específica nos aclaratórios quanto à suposta omissão sobre a condução na contramão, inviável a apreciação do ponto diretamente no recurso de apelação, restando, portanto, superada a alegação da apelante quanto ao agravamento do risco por essa conduta.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1-
Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante aduziu que quando o feito foi sentenciado a Julgadora omitiu-se quanto à alguns pontos alegados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença a Agravante não opôs Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp nº 407.460/RS).
2- “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071). 3- Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação.”
(TJ-MT 10431975220188110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (destaquei)

No mesmo caminho é o entendimento pacífico das Cortes Superiores e também de outros Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO.
NÃO PROVIMENTO. 1.
Se a parte alega omissão na decisão que negou seguimento ao recurso especial, deveria ter oposto os cabíveis embargos de declaração, no prazo legal. Não o fazendo, a matéria está preclusa
, porquanto o agravo regimental não tem a função de suprir eventual ausência de manifestação na decisão agravada. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1902061 AP 2021/0150929-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (destaquei)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO DA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR NA CARREIRA. ATO ADMINISTRATIVO COM EFEITOS RETROATIVOS EXPRESSOS. DIREITO NÃO EFETIVADO. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. JUSTIFICATIVA ILEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. -
A omissão da sentença não arguida pela via dos Embargos de Declaração, não pode ser suprida em segunda instância, operando-se a preclusão temporal
- Não demonstrada qualquer ilegitimidade no ato administrativo que, expressamente, determina a geração de efeitos retroativos do reposicionamento de servidor na carreira, cumpre ao Administrador Público dar-lhe concreção. A Constituição da Republica não admite o enriquecimento sem causa e sendo assim, não é legítima a pretensão do Ente Político de não pagar ao servidor direito por ele próprio reconhecido.”
(TJ-MG - AC: 10000210433470001 MG, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021) (destaquei)

Diante desse cenário, constata-se que a seguradora não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de hipótese excludente de cobertura pela suposta embriaguez do segurado, pois a simples existência de indícios de álcool no organismo não é suficiente para afastar, por si só, o dever de indenizar, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº. 620.

Logo, inexistindo prova inequívoca de que o sinistro decorreu de agravamento voluntário e consciente do risco segurado, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da indenização securitária, nos termos do contrato vigente à época do óbito, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da confiança legítima depositada pelo consumidor na prestação do serviço securitário.

Nesse sentido é o entendimento consolidado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA.
ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 620/STJ. INCIDÊNCIA.
1. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. Inteligência da Súmula nº 620/STJ. 2. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (art. 26 da Circular SUSEP nº 667/2022 e Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007). 3. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, porquanto não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2273935 MT 2023/0001930-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ
– TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
”
Os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados a partir do evento danoso (recusa do pagamento da indenização securitária). São devidos honorários advocatícios a serem suportados pela parte que sucumbiu, nos termos do art. 85 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000509-15.2017.8.11.0040, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Prosseguindo, quanto ao
valor do capital segurado
aplicável ao caso concreto, extrai-se do documento de Id. 143935851, intitulado “Certificado Individual de Seguro de Vida”, que a cobertura contratada teria vigência de
31/06/2016 a 01/08/2022
e vigência da apólice de
31/08/2023 a 31/08/2024
, com capital segurado no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Além disso, no mesmo documento consta expressamente que a “última alteração” foi realizada em
14/09/2022
, ou seja, em data
posterior
ao falecimento do segurado, ocorrido em
15/07/2022
.

Segue a imagem do documento:

Nesse contexto, constata-se que o documento apresentado pela seguradora é ambíguo, na medida em que não permite afirmar, de forma inequívoca, que o capital segurado à data do sinistro era efetivamente de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). A anotação de “última alteração em 14/09/2022”, posterior ao óbito, lança dúvida objetiva sobre o conteúdo vigente do certificado no momento do sinistro e revela a fragilidade do sistema de registro e gestão documental da própria seguradora.

Nessa linha, impõe-se destacar que a responsabilidade por demonstrar a limitação da cobertura segurada é da própria seguradora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao deixar de comprovar de forma clara e segura qual era o capital contratado na data do óbito, a empresa assumiu o risco jurídico da indefinição do conteúdo contratual, atraindo, por consequência, a aplicação dos princípios protetivos do consumidor.

Com efeito, a relação entre beneficiárias e seguradora, oriunda de contrato de seguro de vida em grupo, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe, nos termos do art. 47, que “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”. Do mesmo modo, o art. 6º, inciso VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, diante da verossimilhança das alegações e da assimetria informacional presente na espécie.

No caso dos autos, a Apólice Geral de Seguro (Id. 143935847) prevê expressamente cobertura para morte acidental no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), senão vejamos:

Diante da ausência de comprovação segura de que o certificado individual vigente no momento do óbito estipulava capital inferior, deve prevalecer o valor constante da apólice matriz.

Não bastasse isso, o termo de adesão onde consta assinatura do segurado/proponente falecido, consta a seguinte informação “
Proposta de Adesão – Preenchimento para capitais de até R$250.000,00 nos seguros com cobertura de morte
” (sic) – Id. 277420377.

Assim sendo, reconhece-se que o valor da indenização securitária devida às autoras deve observar o capital estipulado na Apólice Geral de Seguro, qual seja, R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente desde o sinistro e acrescido de juros de mora a partir da citação, conforme os parâmetros fixados na sentença.

Quanto à apelação das autoras, estas insurgem-se contra o indeferimento do pedido de indenização por
danos morais
, sustentando que a negativa indevida de cobertura securitária configuraria violação à boa-fé objetiva e ensejaria dano
in re ipsa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a recusa injustificada de cobertura securitária pode gerar dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

Entretanto, no presente caso, não se verifica manifesta arbitrariedade ou conduta abusiva da seguradora, apta a ensejar o reconhecimento automático de tal pretensão.

Conforme consta dos autos, a negativa administrativa foi fundamentada na suposta embriaguez do segurado e na cláusula de exclusão contratual constante do item 5.3 das Condições Gerais (Id. 277420399), que dispõe literalmente: “
Também ficam excluídos os acidentes e/ou eventos ocorrido sem consequência: b) direta ou indireta de quaisquer alterações mentais compreendidas entre elas as consequentes da ação do álcool, de drogas ou entorpecentes, de uso fortuito, ocasional ou habitual
”.

Assim, ainda que a tese não tenha prevalecido na instância judicial, não se pode considerar a recusa como abusiva a ponto de, por si só, ensejar reparação moral, ausente qualquer prova de conduta vexatória, desidiosa ou dolosamente danosa por parte da seguradora.

Nessa linha, firmou-se o entendimento das xolendas Câmaras de Justiça deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 620 DO STJ. COBERTURA DEVIDA.
DANO MORAL INDEVIDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A embriaguez do segurado não constitui, por si só, causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária em contrato de seguro de vida. 2.
A negativa de cobertura, fundamentada em interpretação contratual equivocada, mas amparada em elementos técnicos, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais
.
(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006119320208110052, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EMBRIAGUEZ – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– CORREÇÃO MENETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 632 DO STJ – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (2ª Seção, j. 12.12.2018).
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
.
“No tocante à correção monetária, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp nº 537.694/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j . 20.11.2014”. “Súmula 632, do STJ: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”
(TJ-MT 00017296320168110052 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Logo, justamente em razão de não ser acolhida a pretensão indenizatória por danos morais, não merece qualquer reparo a sentença singular que determinou o rateio do pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, na medida em que ambas as partes litigantes descaíram dos pleitos, de modo a incidir, na espécie, a regra do art. 86,
caput
, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se integralmente a sentença singular por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que o patrono da parte autora já obteve arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025